Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOCIELY APARECIDA DA SILVA - CPF: 034.775.691-30 (RECORRENTE), ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA - CPF: 011.888.697-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA, CARTÃO E RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

Afirma a autora que, é cliente bancário da recorrente há mais e 05 anos, sendo que na data de 06/02/2020, recebeu depósito de um conhecido no valor de R$ 8.000 (oito mil reais), contudo, teve sua conta corrente bloqueada, cartão de débito cancelado, não tendo ocorrido o desbloqueio nem mesmo após liminar deferida.

2.

Sentença de parcial procedência
que, confirmou a liminar concedida nos autos (desbloqueio da Conta Bancária (Bradesco - Agência 2793, conta corrente 0025226-3), e do cartão na função débito, a fim de, possibilitar o acesso da parte reclamante aos serviços contratados junto à instituição financeira), condenou a Reclamada à multa, a título de astreintes, em razão do descumprimento da liminar no montante R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

3.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral da conta corrente da Autora ocorreu após, o recebimento de valores
não justificados.

4.

O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito, com previsão do COAF, a fim de, resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

5.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de suspeita de irregularidades, caso dos autos,
não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais, portanto, necessária a
exclusão da condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por
JOCIELY APARECIDA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão do suposto bloqueio indevido de sua conta, gerando danos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência q
ue, confirmou a liminar concedida nos autos (desbloqueio da Conta Bancária (Bradesco - Agência 2793, conta corrente 0025226-3), e do cartão na função débito, a fim de, possibilitar o acesso da parte reclamante aos serviços contratados junto à instituição financeira), condenou a Reclamada à multa, a título de astreintes, em razão do descumprimento da liminar no montante R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

A requerida
,
interpôs recurso requerendo a reforma da decisão.

Em contrarrazões a recorrida refutou as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso e, consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021